Tribunal: TJSP
Processo: 3006255-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissibilidade – Aplicação do art. 1.024, § 2o, do novo CPC – Decisão embargada proferida pelo relator, que apreciou tutela provisória em agravo de instrumento – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.